Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-44.2017.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000157-44.2017.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante ROBERTO
CARLOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-44.2017.8.26.0691 -Voto no
2
voto número 46.094
Apelação no 0000157-44.2017.8.26.0691
(0000157-44.2017 - V.U. - BURI)
Apelante: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 138/148),
acrescenta-se que Roberto Carlos dos Santos foi condenado
às penas de um (01) ano e dois (02) meses de detenção e
onze (11) dias-multa, no valor mínimo legal, regime aberto,
como incurso no artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03. Custas
na forma da Lei Paulista.
Ele recorreu, mediante termo, à fl. 155, e sua Defensora
dativa apresentou as razões do inconformismo, às fls.
160/163, pleiteando sua absolvição por atipicidade de
conduta ou insuficiência probatória. Subsidiariamente,
busca a isenção da pena de multa e da taxa judiciária.
O recurso foi contrariado, às fls. 166/168; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 181/185, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-44.2017.8.26.0691 -Voto no
3
2- O apelo será atendido, apenas para sobrestar as
custas processuais, mantendo-se, no mais a respeitável
sentença.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
cometeu um crime de posse ilegal de arma de fogo,
conforme noticiado nos autos. Ao que tudo indica, fora ele
achado na posse de uma garrucha, calibre 36, sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação
regulamentar ou legal, após sua esposa tê-lo denunciado a
policiais militares. Diante disso, restara conduzido até a
Delegacia de Polícia, onde foi elaborado o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 02 e 06/07).
Ele, ao ser interrogado, fora réu confesso (cf. fls. 04 e
CD). Deste modo, forneceu a certeza necessária de sua
culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua detenção,
confirmaram o encontro da arma de fogo, na casa do réu,
após sua esposa tê-lo denunciado. Asseverando que ela
teria acompanhado a diligência (cf. fls. 03, 05 e CD). Não se
vislumbra, nos autos, nenhum propósito deliberado de
acusá-lo, leviana e injustamente.
A potencialidade lesiva da arma restou atestada pelo
laudo pericial, de fls. 81/82 e 103/104. Assim, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-44.2017.8.26.0691 -Voto no
4
demonstradas a autoria e materialidade delitiva do crime
pelo qual fora denunciado. O acusado fora preso em
flagrante delito, na posse da garrucha.
As penas restaram justas e proporcionais. As básicas
receberam um aumento de um sexto, pelos maus
antecedentes (cf. fls. 137). Na fase seguinte, a reincidência
(cf. fls. 134/135) foi compensada com a atenuante da
confissão, resultando suas penas em um (01) ano e dois (02)
meses de detenção e onze (11) dias-multa; o que, nesta
instância, fica mantido.
Quanto às custas processuais, observa-se que, desde o
início do processo, o réu vem sendo assistido por Defensoria
Dativa, sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita,
e, portanto, a ele devem ser aplicáveis os artigos 2o,
parágrafo único, 3o e 9o, todos da Lei no 1.060/50, que o
isentam do pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente,
se adimplente, deverá arcar com este pagamento.
E, apesar de sua reincidência, fora-lhe estipulado o
regime prisional aberto; e, não havendo recurso ministerial,
a reclamá-lo, fica, assim, mantido.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo,
apenas, para sobrestar as custas processuais, mantendo-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-44.2017.8.26.0691 -Voto no
5
no mais, a respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR